Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804566-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito e
modus operandi
empregado (paciente que, por mais de uma vez, tentou ceifar a vida de sua companheira, com golpes de facão e depois de uma enxada), aliada ao fato dele ter tentado fugir do distrito da culpa, justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ (ID – 18677269).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0804727-78.2024.8.14.0028 pela prática, em tese, do crime do art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da segregação preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 25/03/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18682375).

Em 26/03/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 18747799).

Em 01/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 18610399
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 18677270) o seguinte:

“(...)

1. Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidas testemunhas e o(a) custodiado(a). O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal, uma vez que aparentemente flagrado logo após a suposta prática de conduta que se amolda ao tipo penal acima descrito. 2. A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do(a) custodiado(a), decretada pela Autoridade Judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.
Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da vítima e de testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia
.
Pelos depoimentos se vê claramente a suposta conduta prejudicial do(a) custodiado(a) de ameaçar sua companheira de morte, correndo atrás dela com um facão nas mãos, empurrando-a
.
Consta também que minutos após este fato, o custodiado, armado com uma enxada, tentou desferir um golpe na ofendida, na presença de várias pessoas, inclusive parentes, sendo impedido por estes, o que demonstrou seu possível intento de lesionar a ofendida
. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria,
justifica-se a prisão cautelar, ainda, pela necessidade de proteção da vítima, que se encontra desamparada e indefesa, possibilitando que o(a) custodiado(a) em liberdade possa concluir seu intento lesivo ao causar maiores danos físicos e psicológicos à vítima e sua família, principalmente no momento latente de ódio e fúria por ter sido denunciado aos agentes de segurança pública, por pessoa que entende inferior, o que, certamente, pode denotar uma violência de gênero
. (...) Temerário fomentar no imaginário popular que uma pessoa pode, supostamente, agredir sua mulher, seja esposa, companheira, noiva, namorada, filha etc e sair imediatamente em liberdade como se nada tivesse ocorrido e como se estivesse acima dos interesses públicos e sociais.
Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de comoção e indignação na localidade
, em que a vítima fica refém dos interesses emocionais, financeiros e de controle do(a) custodiado(a), muitas vezes provedor do lar; fazendo com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social. Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
(...)

Por ora, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para proteger a vítima
, conforme acima fundamentado,
uma vez que não haverá empecilhos para que o(a) custodiado(a) em liberdade procure a ofendida e cause o suposto mal que inicialmente pretendia
. Repito,
o caso concreto justifica a prisão provisória diante de uma periculosidade concreta baseada na narrada conduta de agredir fisicamente e ameaçar sua companheira, de modo exageradamente agressivo, portando um facão e, posteriormente, uma enxada
; mulher que lhe dá amor familiar, dedica cuidados pessoais, acalenta a alma, mas apanha, demonstrando o agressor destemor pela vida familiar e desprezo pela mulher enquanto gênero; resguardando a vítima e a população local de pessoas com tais comportamentos nocivos.

Do exposto: 1 - HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2
- Acato a representação formulada pela Autoridade Policial e,
com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
, brasileiro, maior, natural de Marabá/PA, nascido aos 12/05/1987, CPF 935.192.572-20, filho de Manoel Pereira de Souza e Jacinta de Meira Souza.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito e
modus operandi
empregado (coacto tentou, por mais de uma vez, ceifar a vida de sua companheira, a primeira correndo atrás dela com um facão, chegando a empurrá-la; a segunda, na frente de várias pessoas, inclusive parentes, com golpes de enxada, o que só não ocorreu, porque foi impedido por eles), aliadas ao fato de o paciente ter resistido à prisão em flagrante, tentando fugir do distrito da culpa, o que, como bem observou o magistrado
a quo
, justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal imputado àquele.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como o comportamento furtivo do acusado, são elementos idôneos para respaldar a prognose de periculosidade que embasa o risco de comprometimento da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0714241-97.2022.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 02/06/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

- Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal -
As circunstâncias do delito indicam a periculosidade concreta do paciente e, assim, justificam sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.”
(TJ/MG, HC 0577704-29.2022.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 24/05/2024